Tribunal: STF
Processo: ARE 647427
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CARACTERIZAÇÃO COMO EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.